Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712716-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: GILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por GILCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS, para determinar que limite os descontos efetuados da remuneração do autor em 30% (trinta por cento). Apresentadas as contrarrazões, a apelante informou a exoneração do autor e, por consequência, a impossibilidade de efetuar os descontos devidas, inclusive na forma como fixada em sentença. Argumentou que, diante deste contexto, houve perda do objeto. Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o autor, ora apelante, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido da ré, bem como dos novos documentos juntados. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator